Tribunal: STF
Processo: RE 70256
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
1. Recurso extraordinário fundado em ofensa a direito federal (letra a). É inviável no caso em que o acórdão impugnado não ventilou a matéria de que trata o dispositivo legal havido como vulnerado. 
2. Recurso extraordinário que se funda em divergência jurisprudencial (letra d). O impugnante deve fazer a demonstração analítica da discordância (Súmula, verbete 291).